Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão preventiva é medida excepcional, que só deve ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP.
2. Não se verifica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública se não há notícias recentes de práticas de novos crimes.
3. A citação por edital, em virtude da não localização do réu no endereço constante dos autos, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva do acusado, sendo necessária a demonstração efetiva, diante das circunstâncias concretas, de que o réu pretende se furtar à aplicação da lei penal.
4. Recurso ministerial conhecido e não provido.